Tribunal: TJES
Processo: 5000077-14.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO
RECORRIDO: LUCAS CAMPOS GALTER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE UM DIA DE PASSEIOS JÁ PAGOS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000077-14.2023.8.08.0035

RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO

RECORRIDO: LUCAS CAMPOS GALTER

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE UM DIA DE PASSEIOS JÁ PAGOS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que não houve ato ilícito, bem como, que a alteração de voo foi comunicada com antecedência. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A Resolução 400 da ANAC dispõe que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Ocorre que a falha na prestação dos serviços resta configurada, pois a recorrente poderia ter reacomodado os consumidores em voo próximo, principalmente, por terem tentado, antes do embarque, resolverem toda a situação, no entanto, os autores foram forçados e reprogramar toda a viagem em virtude da falha da requerida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Falha na prestação de serviços. Danos morais cabíveis dentro do patamar estabelecido pelas Turmas Recursais".

_________

Dispositivo relevante citado
: artigos 7º , par. único, 14 e 25 , § 1º , do CDC

Jurisprudência:
TJ-SP 1008987-96.2023.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 12/01/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS ajuizada por LUCAS CAMPOS GALTER em face de AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C V – AEROMÉXICO, na qual alega o requerente, em síntese, que a) adquiriu um pacote de viagem para passar férias em Cancun em março de 2022 com seus pais e um grupo de viagem. O trecho aéreo de São Paulo para Cancun seria realizado pela Ré Aeroméxico. b) Relata que o passeio de férias tinha sido adquirido para a realização de um roteiro planejado para aproveitar cada dia da viagem, incluindo o dia da chegada. Todavia, a Ré modificou unilateralmente o voo de forma que a excursão chegaria com quinze horas de atraso em seu destino, ou seja, perderia um dia inteiro de viagem em Cancun. c) Afirma que o líder do grupo tentou entrar em contato com a Ré para pedir que seu itinerário original fosse restaurado ou que pelo menos os passageiros fossem realocados para algum outro voo. Todavia, não logrou êxito. Alega que a cia aérea não deu nenhuma outra opção de embarque, obrigando a se conformar com o novo voo fixado. d) Dessa forma, a Requerida realocou o autor e todos do grupo em novo voo, sem oferecer qualquer outra opção de horário, impondo arbitrariamente um novo itinerário. e) Alega que o voo que era direto e sem conexões foi alterado para um que possuía longa conexão na Cidade do México. E que seu voo original teria apenas 6h, enquanto o voo modificado impôs mais de 12 h de duração entre aeronaves e conexões alegando que perdeu um dia inteiro de passeios em Cancun. Informa ainda que não recebeu qualquer assistência material da Ré com os custos de alimentação, transporte e hospedagem, mesmo tendo o voo sofrido o referido atraso. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a inversão do ônus da prova.

A sentença proferida (id. 10301611) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e CONDENO o Réu AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C V – AEROMEXICO a pagar a parte Autora, LUCAS CAMPOS GALTER, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada, a requerida AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO. interpôs Recurso Inominado (id. 10301613), requerendo a reforma da sentença, alegando que não houve ato ilícito, bem como, que a alteração de voo foi comunicada com antecedência. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 10301619), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Compulsando os autos, observa-se que houve o cancelamento do voo do recorrente. A dinâmica dos voos dos autores se deu da seguinte forma: partida agendada para Cancún, o qual foi cancelado sem maiores justificativas, realocando o recorrente em voo que chegaria com 15h de atraso, perdendo os passeios os quais já tinha pago.

Pois bem, a própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

Ocorre que a falha na prestação dos serviços resta configurada, pois a recorrente poderia ter reacomodado os consumidores em voo próximo, principalmente, por terem tentado, antes do embarque, resolverem toda a situação, no entanto, os autores foram forçados e reprogramar toda a viagem em virtude da falha da requerida.

Neste sentido, também é o entendimento da jurisprudência:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cancelamento de voo internacional, resultando na chegada da autora ao destino final com cerca de 21horas de atraso – Problemas operacionais que representam o chamado "fortuito interno", e não afastam a responsabilidade da ré, que é objetiva (art. 14 do CDC)– Dano moral que prescinde de prova - Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante arbitrado em R$ 10.000,00 ante as especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO .

(TJ-SP 1008987-96.2023.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 12/01/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2024)

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

Por fim, no caso em apreço, entendo que o valor de danos morais deve perpassar pela razoabilidade, não podendo atravessar o enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Neste sentido, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada pelo juízo primevo, é justa e suficiente para reparar o sofrimento causado pelo transtorno, servindo os danos morais, também, de ensinamento pedagógico, para que as recorridas não voltem a cometer tais falhas, já que a situação vivenciada pela recorrente extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)